Tribunal: TJBA
Processo: 8041882-48.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041882-48.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AUGUSTO SANTANA DAMIAO Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DESCABIMENTO. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. EXISTÊNCIA DE MS COLETIVO. IRRELEVÂNCIA. POLICIAL MILITAR INATIVO. INGRESSO NA RESERVA COM PROVENTOS DE 1º TENENTE. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. IMPLANTAÇÃO NO PERCENTUAL DE 125%. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. EFEITOS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. A impugnação à assistência judiciária gratuita apresentada pelo Estado da Bahia se mostra genérica, sendo apresentada independente da realidade processual, pelo que deve ser afastada. Em se tratando de ato omissivo, não havendo negativa expressa da administração pública, não há que se falar em decadência, tampouco em prescrição de fundo de direito, uma vez caracterizada a relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, consoante teor da Súmula 85/STJ. Conforme interpretação sistemática das Leis estaduais nº 7.023/1997, 7.990/2001 e 11.356/2009, bem como da Resolução n.º 153/2014 do COPE, o cálculo da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho deverá incidir sobre o soldo recebido pelos policiais militares da reserva remunerada. Tendo em vista que a Impetrante, quando ingressou na reserva passou a perceber seus proventos com base na remuneração de 1º Tenente, consentâneo que faz jurs ao recebimento de CET no de 125%, nos termos da legislação de regência supracitada. Cuidando-se de Mandado de Segurança, as parcelas que antecedem à data da impetração não poderão, neste momento, serem percebidas, nos termos das Súmulas nºs 269 e 271 do STF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8041882-48.2024.8.05.0000 em que figuram como Impetrante – AUGUSTO SANTANA DAMIAO e como Impetrados - Secretario de Administração do Estado da Bahia e Estado da Bahia. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e conceder, parcialmente, a segurança, para determinar que os Impetrados procedam ao realinhamento dos proventos do Impetrante, implantando a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento) a incidir sobre o soldo de 1º Tenente a partir da impetração, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 2